Tribunal: TJBA
Processo: 8006891-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006891-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: OI S.A. Advogado(s): SAMUEL AZULAY, ANTONIO CARLOS DA CUNHA GONCALVES, RODRIGO DA SILVA SANTOS AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. REQUERIMENTO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DE PATRONO ESPECÍFICO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA INAPLICÁVEL NO PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. O comparecimento espontâneo da parte nos autos supre eventual vício na intimação, quando demonstrada a ciência inequívoca da decisão e a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa. A decretação de nulidades processuais exige a demonstração de prejuízo efetivo à parte, não sendo suficiente a mera alegação de vício formal, nos termos do art. 282, §1º, do CPC. O princípio da instrumentalidade das formas preconiza que os atos processuais são válidos quando atingem sua finalidade essencial, mesmo que não observem rigorosamente a forma prescrita em lei. A Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, própria do direito processual penal, não encontra aplicação irrestrita no processo civil, que é regido pelos princípios da celeridade, economia processual e efetividade da prestação jurisdicional. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006891-12.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante OI S.A. e como agravado MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.